Tribunal: TJBA
Processo: 0533977-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0533977-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: LUCIANO SILVA MACHADO

Advogado(s):IANA CARLA PEREIRA DE ABREU FERREIRA, ALAIN AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO. CONSTITUCIONALIDADE DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E DA MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INDIVIDUALIZADO NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO EM CONTROLE DIFUSO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido Liminar cumulada com Declaratória de Inconstitucionalidade, reconheceu a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e anulou o lançamento de IPTU referente ao exercício de 2014, relativo à inscrição imobiliária nº 650.349-7, determinando que o tributo fosse recolhido nos moldes do exercício de 2013, com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atualização da Planta Genérica de Valores e a metodologia de cálculo do IPTU instituídas pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 são inconstitucionais ou ilegais a ponto de justificar a anulação do lançamento tributário do exercício de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPTU é tributo de competência municipal, previsto no art. 156, I, da Constituição Federal, devendo observar os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao efeito confiscatório, nos termos dos arts. 145, §1º, e 150, IV, da Constituição.

A base de cálculo do IPTU corresponde ao valor venal do imóvel, definido pelo art. 33 do Código Tributário Nacional como o valor de mercado do bem em condições normais de negociação.

A majoração do tributo decorreu da atualização da Planta Genérica de Valores promovida pelas Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, editadas por lei em sentido formal, em observância ao princípio da legalidade tributária.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade da metodologia de cálculo do IPTU e da atualização da Planta Genérica de Valores, declarando inconstitucionais apenas as alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” para imóveis não edificados.

Nos termos do art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno em incidente de inconstitucionalidade constitui precedente obrigatório para os órgãos fracionários do Tribunal.

Não é juridicamente possível afastar, em controle difuso e no âmbito de caso individual, regime tributário cuja constitucionalidade foi afirmada em controle concentrado, salvo demonstração de vício concreto e específico no lançamento tributário.

A elevação do montante do tributo decorrente da atualização legislativa da base de cálculo não configura, por si só, efeito confiscatório, exigindo-se análise da carga tributária global e da capacidade contributiva concreta do contribuinte.

Inexistindo demonstração de erro na metragem do imóvel, na classificação do padrão construtivo, na aplicação das alíquotas ou nos critérios da Planta Genérica de Valores, não há vício individualizado apto a invalidar o lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atualização da Planta Genérica de Valores e a metodologia de cálculo do IPTU instituídas pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 do Município de Salvador são, em regra, constitucionais, conforme reconhecido em controle concentrado pelo Tribunal Pleno do TJBA.

A declaração de constitucionalidade em controle concentrado constitui precedente obrigatório para os órgãos fracionários do tribunal, vedado afastar a aplicação da norma em controle difuso sem demonstração de vício concreto no lançamento tributário.

O aumento do valor do IPTU decorrente da atualização da base de cálculo não caracteriza, por si só, efeito confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, IV, e 156, I; CTN, art. 33; Constituição do Estado da Bahia, art. 149; Regimento Interno do TJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°.
0533977-20.2014.8.05.0001

em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR

e apelado LUCIANO SILVA MACHADO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR
PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.